Tribunal: TJDFT
Processo: 0701331-58.2020.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-05-14
Data de publicação: 2021-06-04

Ementa:
AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DESISTÊNCIA DE RECURSO. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS.

1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo.

2 – Agravo interno interposto pelo réu em embargos de declaração. Arbitramento de honorários advocatícios por equidade. No sistema dos juizados especiais mostra-se possível o arbitramento de honorários advocatícios por equidade, quando o valor da causa ou da condenação, conforme o caso, não oferecer parâmetros adequados para tanto. Toma-se em conta o trabalho realizado pelo advogado, a natureza da causa e o tempo na execução do serviço.

3 – Desistência de recurso inominado interposto pela parte autora. Majoração do valor dos honorários advocatícios fixados. Impossibilidade. O réu-agravante pretende que sejam majorados os honorários advocatícios cominados em razão da desistência do recurso inominado interposto pela parte autora. O tema discutido no processo é recorrente e não exigiu dos procuradores esforços redobrados para apresentar a defesa, de modo que o valor arbitrado de R$ 800,00 se mostrou adequado para remunerar o trabalho desenvolvido. Mantém-se, pois, a decisão. Agravo interno a que se nega provimento.

4 – Agravo interno conhecido, mas não provido. Sem custas processuais.

E